Tribunal: TJES
Processo: 5002204-80.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Compromisso; Cláusula Penal; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002204-80.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: OLINDO QUEIROZ e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 2221056. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal, conforme certidão no id 2221062. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: os autores firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, porém, houve atraso da entrega muito além do prazo contratualmente previsto. Destacam que a entrega ultrapassa até mesmo a possibilidade de adiamento prevista no contrato e ocorreu por irregularidades junto a órgão de público de saneamento, devendo se considerar risco do negócio. Postularam pela condenação das Requeridas ao pagamento da multa prevista em contrato e ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo o juízo pregresso se manifestado nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento da multa no importe de 10% dez por cento), sobre o valor total do contrato, referente a cláusula penal 11.6 do referido documento, perfazendo o valor de R$7.800,01 (sete mil e oitocentos reais e um centavos). Juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da citação.Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Inconformadas com a conclusão apresentada, as empresas Requeridas movem Recurso inominado no id 2221059 pretendendo a reforma da sentença. Sustentam que não houve atraso na entrega na conclusão das obras, sendo esse o prazo previsto no contrato, e não o prazo de entrega, que é aquele previsto em Lei. Sustenta também que a demora na entrega ocorreu devido a burocracias de outros órgãos, que não dependiam de suas ações nem estavam ao seu alcance para serem modificadas. Postula pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou para que seja reduzido o valor da cláusula penal.

Contrarrazões dos Recorridos no id 2221065, postulando pelo não provimento ao recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. Fundamentação

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Primeiramente, os Recorrentes alegam que o contrato prevê apenas o prazo para conclusão das obras, o qual teriam cumprido. Afirmam que o prazo de entrega da unidade seria aquele legalmente previsto no art. 9º da Lei nº 6.766/79, no qual se lê:

Art. 9o Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de
execução das obras
com duração máxima de quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no § 4o do art. 18.

Entendo que não assiste razão aos Recorrentes, visto que o juízo aceitou como verdadeira a previsão de prazo de entrega alegada pelos autores porque não houve impugnação específica, e não por interpretação do contrato. Cito trecho da sentença:

Inicialmente, vale frisar que a própria requerida não impugnou, em defesa, a data prevista para a entrega do empreendimento no dia 30/05/2018, cláusula 1.4 do contrato

E mesmo que assim não fosse, equivocam-se os recorrentes quanto à interpretação do citado dispositivo legal, uma vez que o artigo fala de prazo para execução das obras e não de prazo para entrega. Dessa forma, em não havendo no contrato previsão específica de prazo de entrega, evidencia-se prática abusiva por não fixação de termo para cumprimento de obrigações pelo fornecedor, vedada pelo art. 39, XII, do CDC.

Desse modo, tem-se que a previsão de conclusão das obras, apontada pelos Recorrentes, deve, de fato, ser considerada como previsão de entrega, se necessária a colmatação da relação contratual, uma vez que os contratos de consumo devem ser interpretados de forma favorável ao consumidor (Art. 47 do CDC).

Portanto, diferente do que alegam os Recorrentes, não houve equívoco do juízo pregresso quanto à interpretação do contrato, pelo que se configura atraso na entrega da unidade adquirida pelos Recorridos.

Buscam ainda os Recorrentes justificar sua mora alegando que estavam imersos em várias burocracias, avocando, inclusive, responsabilidade de órgãos públicos. Tal discussão não merece espaço nestes autos por dois motivos. Primeiro porque há documentos suficientes nos autos para comprovar que naquela relação entre os Recorrentes e a autarquia pública, não houve culpa da autarquia por eventuais atrasos na obra, o que foi suficientemente e brilhantemente apontado pelo juízo da origem.

Ainda que assim não fosse e o motivo do atraso estivesse em burocracias junto a órgãos públicos, evidentemente trata-se de situação alcançada pelo risco da atividade, devendo ser absorvido pelo fornecedor, que é quem tem a possibilidade de, mesmo com os prejuízos de tal situação, auferir lucro com a relação contratual.

Por fim, não há que se falar em redução da cláusula penal. Isso porque se trata de relação de consumo e o contrato constante no id 2220962 é claramente um contrato de adesão, em que o consumidor não tem poder de negociação sobre as cláusulas previstas. Desse modo, o valor da cláusula penal foi previsto pelos próprios recorrentes na elaboração do contrato, e só buscam modificá-la ou afastá-la porque está sendo aplicada em seu prejuízo, o que é inaceitável.

Pelo aqui exposto, não vejo defeitos de julgamento na sentença guerreada e, assim,
VOTO PELO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno os Recorrentes em custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da mesma lei.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.